Tribunal: TJPA
Processo: 0812411-91.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812411-91.2022.8.14.0006

APELANTE: ARNOLD HARDUS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. INEXISTÊNCIA. REDIRECIONAMENTO POR DISSOLUÇÃO IRREGULAR PRESUMIDA. SÚMULA 435/STJ. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal opostos por administrador de empresa executada, mantendo penhora de valores e afastando a nulidade da CDA. O título executivo originou-se de auto de infração relativo a ICMS e multa por obrigação acessória, no valor de R$ 49.565,24, com redirecionamento da execução ao apelante diante de indícios de dissolução irregular da sociedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a CDA apresenta vícios capazes de ensejar sua nulidade, notadamente pela divergência entre a natureza do crédito e o fundamento legal; (ii) saber se é imprescindível a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para o redirecionamento da execução fiscal a administrador não sócio, quando configurada a dissolução irregular presumida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A CDA preenche os requisitos formais previstos nos arts. 202 e 203 do CTN e no art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80, não havendo nulidade pelo fato de conter referência a multa por obrigação acessória e ICMS, pois o crédito tributário está devidamente identificado.

4. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema Repetitivo nº 981 e na Súmula 435/STJ, admite o redirecionamento da execução fiscal ao administrador não sócio quando constatada a dissolução irregular ou sua presunção, independentemente de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

5. Comprovada a ausência de funcionamento da empresa no domicílio fiscal e a manutenção desse endereço nos cadastros oficiais, presume-se a dissolução irregular, legitimando o redirecionamento ao apelante, que detinha poderes de administração à época.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A divergência entre a natureza do crédito e o dispositivo legal indicado na CDA não gera nulidade se preservados os elementos exigidos pelo CTN e pela Lei nº 6.830/80.

2. O redirecionamento da execução fiscal por dissolução irregular presumida dispensa a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, bastando a prova da não localização da empresa no endereço cadastral."

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Arnold Hardus, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos dos Embargos à Execução ajuizados em face do Estado do Pará.

A peça inicial narra que a parte autora, ora apelante, opôs Embargos à Execução fiscal nº 0002053-52.2012.8.14.0006, sustentando a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) que embasou a cobrança de R$ 49.565,24 (quarenta e nove mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), decorrente do Auto de Infração nº 092011510000123-4, lavrado em razão de suposto descumprimento de obrigação tributária de ICMS.

Alega que a CDA apresenta vícios insanáveis, notadamente a ausência de clareza quanto à natureza do crédito, pois, embora a cobrança se refira a ICMS, a fundamentação legal remete a dispositivo que trata de multa por descumprimento de obrigação acessória.

Afirma, ainda, que não detém responsabilidade tributária, uma vez que não é sócio da empresa executada — Futuro Verde Exportação de Madeiras Ltda. —, mas apenas seu administrador à época, sendo que eventual dissolução irregular da sociedade teria ocorrido após seu desligamento formal. Ressalta que o redirecionamento da execução fiscal se deu sem a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, o que reputa imprescindível.

Ao final, requereu a procedência dos embargos, com a nulidade da CDA, o cancelamento do débito, a liberação de valores bloqueados via BACENJUD no montante de R$ 106.314,43 (cento e seis mil, trezentos e quatorze reais e quarenta e três centavos) e a extinção da execução fiscal.

Em sentença (ID. 25908544), o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante do exposto, julgo improcedentes os embargos à execução fiscal e mantenho incólume a penhora realizada nos autos nº 0002053-52.2012.8.14.0006 opostos por Arnold Hardus em face do Estado do Pará, extinguindo-os nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Prossiga-se na execução.

Custas e honorários advocatícios pelo embargante, estes últimos fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, traslade-se cópia desta sentença à execução fiscal que originou os presentes embargos e arquivem-se.

Acoste-se cópia da presente sentença nos autos de execução fiscal nº 0002053-52.2012.8.14.0006.

Sentença NÃO sujeita a remessa necessária.

Publique-se. Intime-se.”

Inconformado com a sentença, o apelante interpôs o presente recurso de Apelação (ID.

25908548), alegando, inicialmente, a necessidade de concessão da gratuidade da justiça, por não possuir condições financeiras de arcar com custas e despesas processuais sem comprometer o próprio sustento e o de sua família.

No mérito, sustentou a nulidade da CDA em virtude de erro quanto à natureza do crédito tributário, que ora se refere a ICMS, ora a multa por obrigação acessória, configurando afronta aos artigos 202 e 203 do Código Tributário Nacional e ao art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80.

Defendeu, também, a impossibilidade de sua inclusão no polo passivo da execução, por não ser sócio da empresa, invocando a necessidade de comprovação de dolo ou infração legal para responsabilização do administrador não sócio.

Alegou, ainda, que eventual dissolução irregular da empresa ocorreu após seu desligamento e que o redirecionamento da execução fiscal se deu sem o devido incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Por fim, pleiteou a reforma da sentença, com a procedência dos embargos e a liberação dos valores bloqueados.

Em contrarrazões (ID. 25908553), o Estado do Pará pugnou pela manutenção da sentença, defendendo a higidez formal da CDA e a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal ao administrador não sócio, com fundamento no art. 135 do CTN e na jurisprudência consolidada do STJ, notadamente a tese firmada no Tema Repetitivo nº 981.

Ressaltou que a dissolução irregular da empresa restou evidenciada e que o título executivo goza de presunção de certeza e liquidez, não afastada pelo apelante.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso. Em seu parecer, entendeu que, como o nome dos sócios não consta da CDA, não se pode alterar o sujeito passivo da execução sem regular procedimento de redirecionamento ou sem que se substitua a CDA, sendo, portanto, necessário instaurar o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (IDPJ), razão pela qual opinou pela reforma da sentença para julgar procedentes os embargos à execução.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos por Arnold Hardus em face do Estado do Pará, mantendo incólume a penhora realizada nos autos nº 0002053-52.2012.8.14.0006, e afastando, de forma expressa, a necessidade de instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica para o redirecionamento da execução.

Pois bem. A responsabilidade tributária inaugura uma nova relação jurídica com o Fisco, que se estabelece não em face da ocorrência do fato gerador originário, mas sim de evento posterior que a lei toma como gatilho da transferência da obrigação.

Na espécie de responsabilidade tributária por transferência, um novo acontecimento após o fato gerador do tributo autoriza a assunção da responsabilidade por terceiro, que com ele guarda alguma relação ou vínculo de fato ou de direito, nos termos do art. 121, parágrafo único, II, c/c art. 128, CTN, mecanismo forjado pela legislação tributária para facilitar a persecução do crédito tributário nas hipóteses de impossibilidade de cobrança ou pagamento pelo contribuinte originário.

Uma das hipóteses da responsabilidade por transferência é aquela gravada no art. 135, CTN, que utiliza como critério de transferência da obrigação a prática de infração à lei, contrato social ou estatuto pelas pessoas ali elencadas.

Art. 135.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Nesse sentido, dispõem os incisos I e III do referido artigo que as pessoas elencadas no artigo anterior (art. 134, CTN), bem como os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, podem figurar como destinatários da obrigação tributária caso incorram na prática dos fatos geradores da transferência da responsabilidade da obrigação, consistentes na prática de ato com excesso de poderes ou violação de lei, contrato ou estatuto.

Art. 134.
Nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis:

I - os pais, pelos tributos devidos por seus filhos menores;

II - os tutores e curadores, pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados;

III - os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes;

IV - o inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio;

V - o síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo concordatário;

VI - os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos sobre os atos praticados por eles, ou perante eles, em razão do seu ofício;

VII - os sócios, no caso de liquidação de sociedade de pessoas.

Parágrafo único. O disposto neste artigo só se aplica, em matéria de penalidades, às de caráter moratório.

A elevada jurisprudência do STJ, por seu turno, qualifica como um desses atos violadores da lei o desaparecimento da empresa executada do domicílio fiscal cadastrado, ato que induz presunção de dissolução irregular da pessoa jurídica sem observância das formalidades de liquidação cominadas pelos arts. 1.033 à 1.038 e arts. 1.102 a 1.112, todos do Código Civil de 2002.

É o que se extrai da leitura da súmula 435, STJ:

Súmula 435, STJ:
Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.

Como se vê, a constatação da ausência de funcionamento da pessoa jurídica no endereço fiscal cadastrado legitima o redirecionamento da execução ao seu sócio-gerente, como pretende o Fisco no presente caso.

Segundo explica o ministro do STJ ao comentar a origem da súmula, “o sócio-gerente tem o dever de manter atualizados os registros empresariais e comerciais, em especial quanto à localização da empresa e a sua dissolução. Ocorre aí uma presunção da ocorrência de ilícito. Este ilícito é justamente a não obediência ao rito próprio para a dissolução empresarial (...)” (REsp 1.371.128-RS).

No caso em tela, verifica-se que, nos autos principais da Ação de Execução Fiscal de nº 0002053-52.2012.8.14.0006, consta a devolução negativa do Aviso de Recebimento, informando que a empresa mudou de endereço (ID.

75143583, pág. 10 – autos principais).

Após a devolução negativa, o Estado realizou diligências junto a JUCEPA e à Receita Federal, contatando que o endereço da unidade empresarial constante nos cadastros dos referidos órgãos permanece igual ao que fora inicialmente indicado (ID. 75148639, pág. 6/8 – autos principais), razão pela qual autoriza o redirecionamento da execução, nos moldes determinados em lei.

Portanto, tal circunstância evidencia que a empresa não foi localizada no domicílio fiscal, caracterizando a dissolução irregular da sociedade, nos moldes do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 435/STJ), que autoriza o redirecionamento da execução fiscal aos sócios e administradores.

Assim, o redirecionamento da execução, no presente caso, está amparado em fundamento legal e jurisprudencial, sendo prescindível a instauração do IDPJ, haja vista tratar-se de hipótese já consolidada no âmbito do contencioso tributário e reconhecida pela Corte Superior como compatível com o rito executivo fiscal.

O próprio STJ, em reiteradas decisões, tem assentado que a necessidade de instaurar o IDPJ não se aplica quando se trata de redirecionamento por dissolução irregular presumida, uma vez que tal medida decorre de previsão legal expressa (art. 135, III, do CTN) e da presunção estabelecida na Súmula 435/STJ, sendo suficiente a comprovação da não localização da pessoa jurídica no endereço cadastral e a manutenção de tal endereço junto aos órgãos oficiais. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR . INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE . 1. De acordo com a orientação jurisprudencial do STJ, "Na execução fiscal, a ocorrência de algumas das hipóteses descritas nos arts. 134 e 135 do CTN autoriza o redirecionamento do processo executivo, sem a necessidade de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes" (AgInt no REsp n . 1.909.732/SE, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/06/2021, DJe de 30/06/2021). 2 . Esta Corte Superior, no julgamento do REsp 1.643.948/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 981), fixou a tese jurídica de que "O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN" .3. Hipótese em que ficou registrada, no acórdão recorrido, a configuração de dissolução irregular da empresa executada e, uma vez preenchido o requisito do art. 135, III, do CTN, mostra-se desnecessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica para se determinar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio da empresa executada.4 . Para se chegar à conclusão diversa da alcançada pela Corte regional, de que houve dissolução irregular da empresa executada, é essencial o reexame dos fatos e das provas dos autos, providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.5. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AgInt no REsp: 2062586 SP 2023/0100977-7, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 20/11/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2023)

Ademais, os próprios fatos narrados pelo apelante reforçam sua condição de administrador da empresa, pois relatou sua participação na qualidade de administrador sócio por duas ocasiões junto à JUCEPA – Junta Comercial do Estado do Pará, o que confirma o seu vínculo de gestão e administração da sociedade à época dos fatos, reforçando a aplicação da presunção de responsabilidade prevista no art. 135, III, do CTN.

Dessa forma, não se mostra necessária a prévia instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, porquanto o redirecionamento está amparado em fundamento legal expresso e na presunção sumulada pelo STJ, sendo medida legítima diante da dissolução irregular.

Destarte, restando demonstrada a dissolução irregular, a inclusão do apelante no polo passivo da execução fiscal revela-se legítima, cabendo a ele, se for o caso, comprovar que não agiu de forma a ensejar sua responsabilização, ônus do qual não se desincumbiu nos presentes autos.

Assim, não havendo ilegalidade no redirecionamento da execução fiscal e inexistindo vício na CDA que ampare a pretensão do apelante, a manutenção da sentença de improcedência dos embargos se impõe.

Ante o exposto,

CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível, mantendo na íntegra a sentença guerreada, nos termos da fundamentação lançada.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% do valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 16/09/2025